Tribunal: TJBA
Processo: 0094415-74.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0094415-74.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE FRANCA MARTINS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO BRITO NASCIMENTO, ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO, JESSICA SANT ANNA MARTINS MURICY

APELADO: MARIANA SOARES MEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE RUBEM MARQUES COSTA, VIVIANE FRANCA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. MORA DO COMPRADOR. PERDA DAS ARRAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória, reconheceu a mora do comprador e a perda das arras contratuais, além de afastar o pedido de dano moral e manter a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à validade do contrato e a eventual nulidade; (ii) à aplicação da teoria do

adimplemento substancial; (iii) à proporcionalidade na perda das arras; (iv) à apreciação de prova documental como e-mails e notificações; (v) à condenação em honorários ao litisconsorte inerte; (vi) à fundamentação da majoração dos honorários recursais; e (vii) à análise da conduta das partes contratantes.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou o cerne da controvérsia ao reconhecer a mora do comprador e a validade da cláusula contratual que previa a perda do sinal.

4. A fundamentação foi clara, não sendo obrigatória a menção a todos os argumentos ou provas.

5. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

6. A contradição entre pretensão de nulidade contratual e pedido de adjudicação compulsória enfraquece a tese do embargante.

7. Considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional invocada, independentemente da citação literal dos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese:

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
: “1. Não configura omissão o não enfrentamento explícito de todos os argumentos quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente. 2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 18.02.2013.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0094415-74.2011.8.05.0001.ED,
em que figura como embargante, JOSÉ FRANCA MARTINS DE ANDRADE e como embargados, MARIANA SOARES MEIRA e outros.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça